Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-81.2017.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000299-81.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NOEMIAS MONTEIRO DE BARROS - CPF: 181.846.851-49 (RECORRIDO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - APOSENTADO POR INVALIDEZ - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE DEFINIDA POR LEI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - ARTIGO 40, § 21 DA C.F. -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1-

O servidor inativo, portador de doença incapacitante, apenas contribuirá para o Regime Próprio de
Previdência,
sobre a parcela de seu provento que exceder ao dobro do teto fixado para o regime geral, em conformidade com a norma constitucional do § 21, art. 40 da Constituição Federal.

2-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020